Tribunal: TJMT
Processo: 0001526-65.2014.8.11.0022
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001526-65.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSEFA SANTOS ARAUJO - CPF: 411.638.421-68 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 677 E 891 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida em sede de Ação de Liquidação de Sentença ajuizada pela própria instituição financeira em face de JOSEFA SANTOS ARAÚJO. A sentença homologou laudo pericial que apurou o valor devido à exequente em R$ 12.532,07, referentes à correção monetária sobre caderneta de poupança atingida por expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro/1989), nos termos de título judicial coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve erro material no laudo pericial ao aplicar o índice de 42,72% sem considerar valores já creditados à época; (ii) definir se o depósito judicial realizado em 2014 extinguiu a obrigação ou limitou a incidência de encargos; e (iii) estabelecer se o Tema 677 do STJ é aplicável ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liquidação de sentença por arbitramento, com apuração pericial, está restrita ao cálculo do quantum debeatur, sendo vedada a rediscussão do mérito da condenação, conforme o art. 509, § 4o, do CPC/2015.

4. O perito judicial aplicou corretamente o índice de 42,72% sobre o saldo da poupança de janeiro de 1989, conforme o título executivo e a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 302), sendo incabível subtrair valores supostamente já creditados sem respaldo técnico ou jurídico.

5. O depósito judicial realizado pelo banco em novembro de 2014 teve natureza de garantia da execução e não de adimplemento da obrigação, razão pela qual não afastou a incidência de correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 525, § 6o, do CPC e da tese firmada no Tema 677 do STJ.

6. A jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1.175.763/RS; REsp 1.820.963/SP - Tema 677) estabelece que o mero depósito judicial não satisfaz a obrigação e não interrompe os efeitos da mora, exigindo-se o efetivo pagamento com ingresso do valor no patrimônio do credor.

7. O laudo pericial homologado observou rigorosamente os parâmetros técnicos e jurisprudenciais, não havendo vícios que autorizem sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A liquidação de sentença não admite rediscussão do mérito da condenação, sendo limitada à apuração do valor devido.

2. O depósito judicial efetuado com finalidade de garantia não configura adimplemento da obrigação, razão pela qual não afasta a incidência de correção monetária e juros moratórios.

3. Aplica-se ao caso o Tema 677 do STJ, segundo o qual a mora persiste até o efetivo pagamento, independentemente da data do depósito judicial.

4. O laudo pericial regularmente elaborado e fundamentado conforme os parâmetros fixados no título executivo e na jurisprudência consolidada possui presunção de veracidade e legitimidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra sentença proferida na “AÇÃO HABILITAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA)” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
JOSEFA SANTOS ARAUJO
, que tramita perante a Vara Única de Pedra Preta - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

284220872 - ID de origem 165633199),

julgou procedente o pedido e homologou o cálculo pericial,
para declarar a liquidação do direito da autora no valor de R$ 12.532,07 (doze mil quinhentos e trinta e dois reais e sete centavos).

O apelante em suas razões
(ID.

284220879 – ID de origem 189568716) alega como primeiro fundamento recursal a ocorrência de erro material na elaboração do laudo pericial homologado. O apelante sustenta que o perito judicial desconsiderou a diferença já creditada pelo banco aos poupadores à época, aplicando de forma direta o índice de 42,72% sobre o saldo existente em janeiro de 1989, sem subtrair os valores já remunerados.

Aponta que, conforme parecer do assistente técnico, o valor devido seria de R$ 2.019,72, já devidamente depositado, sendo que o depósito realizado em 24/11/2014 no valor de R$ 12.987,93 implicou excesso de R$ 10.968,21. Pleiteia, por isso, a anulação da sentença para correção dos valores homologados.

Impugna à aplicação do Tema 677 do STJ. O apelante defende a inaplicabilidade da tese ao caso concreto, alegando que o depósito judicial efetuado à época extinguiu a obrigação no limite da quantia depositada, nos termos da redação então vigente do tema repetitivo. Sustenta, ainda, que a aplicação retroativa da nova tese compromete a segurança jurídica, violando o ato jurídico perfeito.

No terceiro fundamento, o apelante sustenta que o valor depositado judicialmente já é automaticamente corrigido pelo índice da caderneta de poupança, sendo indevida nova atualização a título de correção monetária ou juros moratórios. Invoca a Súmula 179 do STJ para sustentar que a atualização monetária do valor depositado é de responsabilidade da instituição financeira depositária, e a exigência de novos encargos configuraria bis in idem.

Ao final, requer o provimento para anular a sentença homologatória, afastar a aplicação do Tema 677 do STJ e homologar os cálculos apresentados pelo assistente técnico do Banco, com o consequente reconhecimento do excesso de depósito judicial.

Contrarrazões sob ID. 284220886 - ID de origem 191729589.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA proposta por JOSEFA SANTOS ARAÚJO em face de BANCO DO BRASIL S.A. A liquidação decorre de sentença coletiva que reconheceu o direito da autora à correção monetária decorrente dos expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança no mês de janeiro de 1989, conforme os parâmetros fixados na denominada fase de conhecimento.

A decisão constante no Id. 57034322, às fls. 252, converteu o pedido de cumprimento de sentença em liquidação por artigos, e, após manifestação das partes, o juízo determinou a realização de perícia contábil nos termos da decisão de Id. 105863637. O laudo pericial, juntado no Id. 137902617, apurou o valor do débito atualizado em R$ 12.532,07.

A parte executada impugnou os valores apresentados pelo perito, alegando vícios e apresentou parecer técnico divergente (Id. 141254903). A parte exequente, por sua vez, manifestou-se em Id. 141137788, concordando com o laudo pericial e requerendo sua homologação.

O magistrado de 1o grau reafirmou que a sentença transitada em julgado reconheceu o direito da autora ao índice de 42,72% sobre o saldo da caderneta de poupança em janeiro de 1989, afastando a alegação da parte executada sobre a incidência de reajuste de fevereiro daquele ano.

Rejeitou a tese de que o depósito judicial efetuado configuraria adimplemento da obrigação, esclarecendo que tal medida visa apenas garantir a execução,

julgou procedente o pedido, e homologou o laudo pericial, fixando o valor da liquidação em R$ 12.532,07.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese no alegado erro de cálculo; inaplicabilidade do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça e atualização indevida dos valores já depositados.

Adentrando ao mérito recursal
, inicialmente o apelante suscita erro de cálculo no laudo pericial homologado. O apelante sustenta que o perito judicial desconsiderou a diferença já creditada pelo banco aos poupadores à época, aplicando de forma direta o índice de 42,72% sobre o saldo existente em janeiro de 1989, sem subtrair os valores já remunerados.

A sentença afastou a alegação de erro de cálculo suscitada pelo Banco do Brasil S.A., consignando que a perícia contábil foi realizada por profissional nomeado pelo juízo, o qual seguiu corretamente as diretrizes fixadas na sentença coletiva e nos parâmetros jurisprudenciais pertinentes, especialmente os definidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, cumpre destacar que a presente demanda decorre do cumprimento de sentença, cujo objeto foi a correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança afetados pelos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro/1989).

O direito material da parte autora foi reconhecido por decisão transitada em julgado, sendo incabível, nesta fase de liquidação, rediscutir o mérito da condenação ou a licitude da conduta contratual da instituição financeira.

De acordo com o art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil, a liquidação de sentença far-se-á por arbitramento quando determinado pela sentença ou quando houver necessidade de apuração por meio de perícia técnica:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

[...]

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

[...]

§ 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.”

O parágrafo quarto do art. 509 veda a abertura de nova discussão acerca da lide, sendo incabível, nessa fase, a reforma da sentença, do que se conclui que o fato novo a ser discutido refere-se tão somente ao
quantum debeatur
.

Sobre a liquidação pelo procedimento comum, que substituiu a liquidação por artigos prevista no CPC/1973, leciona Alexandre Freitas Câmara:

“Já a liquidação pelo procedimento comum é adequada naqueles casos em que a apuração do quantum debeatur dependa da alegação e prova de algum fato novo. O fato, evidentemente, só pode dizer respeito ao quantum, e a nada mais, já que na liquidação de sentença não é permitido rediscutir-se o que já foi decidido (art. 509, § 4o). E deve ficar claro desde logo que fato novo não é sinônimo de fato superveniente à sentença. Dizer que na liquidação de sentença pelo procedimento comum haverá alegação e prova de fato novo significa dizer que neste procedimento se exercerá cognição sobre fato inédito, isto é, que jamais tenha sido submetido à apreciação ao longo do processo de conhecimento, ainda que prévio à sentença (e que diga respeito, exclusivamente, à determinação do quantum debeatur).” (O novo processo civil brasileiro- 3. ed. - São Paulo: Atlas, 2017).

A liquidação pelo procedimento comum é usada quando o valor a ser pago depende da análise de um fato inédito, que não foi discutido no processo, mesmo que anterior à sentença. Esse fato deve se limitar ao cálculo do valor devido, já que não se pode rediscutir o que a sentença já decidiu.

Corrobora a jurisprudência nacional:

“APELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM - ART. 509, CPC/2015 - REABERTURA DA DISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR - PARÂMETROS. O parágrafo quarto do art. 509 veda, em liquidação de sentença pelo procedimento comum, a abertura de nova discussão acerca da lide, sendo incabível, nessa fase, a reforma da sentença, do que se conclui que o fato novo a ser discutido refere-se tão somente ao quantum debeatur. De conformidade com o art. 511, CPC/2015, as disposições do Livro I da Parte Especial do CPC/2015 são aplicáveis de forma subsidiária ao procedimento de liquidação de sentença pelo procedimento comum. Não sendo apresentada defesa, devem ser considerados corretos os parâmetros adotados pela parte autora, impondo-se o prosseguimento do procedimento de liquidação de sentença.” (TJ-MG - AC: 10000221350804001 MG, Relator.: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2023)

Segundo o recurso apresentado pelo BANCO DO BRASIL S/A, o erro do laudo pericial consistiu em aplicar diretamente o índice de 42,72% sobre o saldo da poupança de janeiro de 1989, sem considerar que o banco já havia creditado à época 22,36% de correção monetária mais 0,5% de juros remuneratórios.

O magistrado destacou que o perito aplicou metodologia adequada, observando o índice de 42,72% sobre o saldo da caderneta de poupança de janeiro de 1989, conforme determinado no título executivo judicial bem como a jurisprudência do STJ, especialmente os Temas 677 e 891, sendo, portanto, válidos os valores apurados.

Ademais, a controvérsia relativa à recomposição dos valores mantidos em caderneta de poupança decorrentes de expurgos inflacionários, em razão dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, foi, há muito, pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou as seguintes teses:

“REsp no 1.107.201/DF - Tema Repetitivo 301: Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.o 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).”

“REsp no 1.107.201/DF - Tema Repetitivo 302: Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).”

“REsp no 1.147.595/RS - Tema Repetitivo 303: Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento.”

No que tange à alegação de erro na metodologia adotada pelo perito
, verifica-se que o laudo pericial seguiu rigorosamente os parâmetros definidos, e inexistem nos autos provas em contrário, que possam determinar que o resultado e o método utilizado no exame foi inadequado ou capaz de anular a aferição realizada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ)

- Data de publicação: 30/06/2017).

Diante desses fundamentos, a perícia foi realizada de forma regular, com observância dos critérios técnicos e jurídicos aplicáveis, não havendo vícios que comprometem sua validade.

Em continuidade, o apelante alega que o depósito judicial realizado não foi considerado como limite para a atualização monetária
, o que resultou em excesso de execução. Sustenta que, a partir dessa data, não poderiam incidir novos encargos, sob pena de enriquecimento sem causa.

O magistrado rejeitou a tese da parte executada de que o depósito judicial efetuado configuraria adimplemento da obrigação, esclarecendo que tal depósito tem apenas a finalidade de garantir a execução e atribuir efeito suspensivo à impugnação, nos termos do artigo 525, §6o, do Código de Processo Civil, não podendo ser considerado como cumprimento voluntário da obrigação (artigo 523, §1o, do CPC).

Ressaltou que essa medida visa apenas impedir o levantamento dos valores pela parte credora antes da resolução da controvérsia, e que, por não extinguir o débito, não interrompe a incidência de correção monetária e juros moratórios, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.175.763/RS e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da RAI no 20.210/2014.

Nesse sentido, o depósito judicial como garantia, nos termos da legislação processual, não possui natureza de adimplemento e não produz os efeitos jurídicos do pagamento voluntário.

Preleciona corte superior:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL - FASE DE IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO LOCAL DETERMINANDO A EXCLUSÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Não conhecimento do recurso especial no tocante à sua interposição pela alínea c do art. 105, III, da CF. Cotejo analítico não realizado, sendo insuficiente para satisfazer a exigência mera transcrição de ementas dos acórdãos apontados como paradigmas. 2. Violação ao art. 535 do CPC não configurada. Corte de origem que enfrentou todos os aspectos essenciais ao julgamento da lide, sobrevindo, contudo, conclusão diversa à almejada pela parte. 3. Afronta ao art. 475-J do CPC evidenciada. A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor. A satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido em parte.” (STJ - REsp: 1175763 RS 2010/0005677-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/06/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2012 REVPRO vol. 219 p . 439 RSTJ vol. 228 p. 510)

Coaduna esse sodalício:

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO . NÃO CONFIGURA ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0043811-16.2014.8.11 .0041, ajuizado por Alenir Alves da Silva, que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, determinando a expedição de alvará e a complementação de valores remanescentes. O agravante sustenta excesso de execução, bis in idem e defende que o depósito judicial realizado em 2015 deveria limitar a incidência de encargos moratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos homologados observam os parâmetros legais e jurisprudenciais, notadamente os Temas 677 e 891 do STJ; (ii) estabelecer se o depósito judicial efetuado pelo Banco do Brasil S .A. extingue a mora, de modo a afastar a incidência de juros e correção monetária sobre o valor depositado. III. RAZÕES DE DECIDIR O cálculo homologado pela decisão agravada observa os critérios definidos no título executivo e a jurisprudência do STJ, aplicando corretamente os índices legais e os percentuais de juros de mora conforme os períodos indicados pelo Código Civil de 1916 e de 2002. A tese do agravante de que o depósito judicial extingue a mora encontra óbice na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 677), que distingue entre o depósito como garantia do juízo e o adimplemento da obrigação, sendo que apenas este último cessa os efeitos da mora. A incidência de juros de mora e correção monetária se mantém até o efetivo pagamento ao credor, independentemente da data do depósito judicial, o qual não coloca o valor à disposição do credor, conforme também reiterado no REsp 2.066.239/RJ. A ausência de impugnação específica e fundamentada aos cálculos homologados impede o acolhimento das alegações de excesso de execução e bis in idem, que se mostram genéricas e destituídas de base técnica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O depósito judicial efetuado para garantia do juízo não configura adimplemento da obrigação, razão pela qual não afasta a incidência de juros moratórios e correção monetária até o efetivo pagamento ao credor. A homologação dos cálculos na fase de cumprimento de sentença deve respeitar os critérios fixados no título executivo e os entendimentos consolidados pelo STJ, em especial os Temas 677 e 891. Alegações genéricas de excesso de execução não afastam a presunção de correção do laudo pericial devidamente fundamentado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 487, I; CC/1916, art . 1.062; CC/2002, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .175.763/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma; STJ, REsp 1 .348.640/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, REsp 1 .820.963/SP (Tema 677), Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma; STJ, REsp 2 .066.239/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j . 03.09.2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10007529820258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2025)

Com efeito, a simples realização de depósito judicial do quantum exequendo, com a finalidade exclusiva de viabilizar a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, não configura adimplemento voluntário da obrigação.

A corte superior e este sodalício trilham no mesmo caminho:

"a atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor", porquanto "a satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa" (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/06/2012, DJe 5/10/2012).”

“EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – DESNECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEITADA – REAJUSTE QUANTO AO JUROS MORATÓRIOS E ÍNDICE MONETÁRIO – PERCENTUAL DE 42,72% ESTABELECIDO COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC) - JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ A DATA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO – PEDIDO PROCEDENTE – DEPÓSITO JUDICIAL COMO FORMA DE GARANTIA NÃO POSSUI CARÁTER DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA EM PARTE – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Em decisão proferida no de 27.09.2017, a Segunda Seção do STJ, em votação unânime, decidiu pela desafetação do REsp no 1.438.263/SP, de modo que não mais subsiste a ordem de sobrestamento dos processos que versem sobre a legitimidade ativa de não associado ao IDEC para liquidação/execução de sentença coletiva. 2 A questão relativa à legitimidade das instituições financeiras nas ações objetivando o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários, restou pacificada no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201, analisados em sede de recurso repetitivo, pacificando o entendimento de que os bancos depositários são legitimados para figurarem no polo passivo das referidas demandas. 3. De acordo com o precedente específico, firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.391.198/RS), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que os poupadores e seus sucessores detêm legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva na ação civil pública ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A. (ACP de no. 1998.01.016.798-9, acima destacada), independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC. 4. Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). (...). (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011). 5. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. (REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 15/09/2014) (...). (TJMT – Primeira Câmara Cível - RAI No 20.210/2014 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 26/05/2015 - DJE 01/06/2015). 6. A data do depósito judicial a fim de garantir a execução, não deve ser considerada como data do adimplemento da obrigação (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 5/10/2012). Sendo realizado o cálculo judicial com base na data do depósito que garante a execução, para fins de aplicação dos juros moratórios e correção monetária, deve o débito ser atualizado, baseando-se, agora, na data do adimplemento da execução. 7. Recurso do Banco/réu desprovido e recurso do autor parcialmente provido.”.

Por fim, a alegação do apelante, de inaplicabilidade do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça não merece acolhida.

Isso porque o Recurso Especial no 1.820.963/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o depósito judicial efetuado com a finalidade de garantia do juízo não exime o devedor do pagamento dos consectários decorrentes da mora. Assim, aplica-se de forma imediata o entendimento consolidado no Tema 677 do STJ, afastando-se qualquer interpretação em sentido contrário.

Diante da regularidade da perícia, da observância aos parâmetros do título executivo e da correta aplicação dos Temas 677 e 891 do STJ, não há fundamento para acolhimento do recurso interposto. Assim, mantém-se a sentença recorrida.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025